Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE CÔNJUGE. INEFICÁCIA DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual porque evidenciada a presença da necessidade, utilidade e adequação da demanda, na medida em que realizada penhora sobre bem imóvel de propriedade do autor, conforme disposto no art. 674 do CPC.
2. É ineficaz a fiança prestada por um dos cônjuges sem a anuência do outro, de acordo com a regra do art. 1.647, inc. III, do Código Civil e Súmula 332 do STJ.
3. A ineficácia da fiança não é sanada com o posterior ingresso do cônjuge na sociedade empresária locatária, uma vez que o contrato de fiança exige forma escrita e não admite interpretação extensiva, nos termos do art. 819 do CC.
4. Afasta-se a alegação de má-fé porquanto observado que a fiadora declarou o seu estado de casada, colocando, portanto, o locatário ciente quanto ao seu dever de exigir o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença. A falta de exigência da autorização necessária para o aperfeiçoamento da garantia não pode ser imputada à fiadora, por falta de amparo legal.
5. Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atribuído à execução, com suporte no §11 do art. 85 do CPC e dada a pouca complexidade da causa.
6. Apelo conhecido e desprovido.